Tribunal: TJDFT
Processo: 0713197-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) PROCESSO: 0713197-14.2020.8.07.0000 AUTOR: MOVEIS RADAR EIRELI - ME RÉU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reporto-me à petição de ID 16744292. Ouça-se o autor da ação rescisória, no prazo de 5 (cinco) dias sobre o pedido de suspensão de 30 (trinta) dias. Brasília/DF, 12 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator